Tribunal: TJDFT
Processo: 0703686-30.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. REQUERIMENTO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. MORA ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Princípio da razoável duração do processo. O art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República assegura a todos os indivíduos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
2 – Direito de petição. Requerimento administrativo. Prazo. Servidor público. Em se tratando de processo administrativo que veicula requerimento de servidor público, deve ser observado o art. 173 da Lei Complementar no 840/2011, segundo o qual requerimentos, pedidos de reconsideração e recursos devem ser no prazo de 30 dias, contados da data do protocolo.
3 – Direito líquido e certo. Passados mais de 15 meses desde a protocolização do requerimento administrativo de conversão do período especial de trabalho em tempo comum, sem que a Administração Pública tenha decidido o pedido, mostra-se violado do direito assegurado na Constituição da República e no art. 173 da LC no 840/2011, o que caracteriza o direito líquido e certo do impetrante.
4 – Apelação provida. Sentença reformada.
AP